Tribunal: TJSP
Processo: 2240563-57.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota de Crédito Comercial
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Recurso considerado prejudicado. Inconformismo. Embargos de declaração rejeitados. Novos embargos de declaração. Obscuridade. Inocorrência. Mero inconformismo. Efeito infringente buscado. Embargos rejeitados, nos termos da fundamentação.